Tribunal: TJES
Processo: 5023266-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023266-25.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023266-25.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SAN
TO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 2996730, que, nos autos da
ação de ressarcimento por sub-rogação securitária
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
julgou procedente o pedido autoral da seguinte forma:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 8.242,00 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Ressalto que em razão de os juros e correção monetária terem o mesmo termo inicial, somente deverá incidir a taxa SELIC, sem a aplicação de correção monetária por índice autônomo, uma vez que a SELIC já engloba em seu cálculo matemático os valores referente a correção monetária, sob pena de configurar bis in idem, conforme entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, em observância ao §2º do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais, no evento 2996733, sustenta a recorrente:
(i)
ausência de responsabilidade civil;
(ii)
presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(iii)
inexistência de dano material;
(i
v
)
a sentença baseou-se em prova unilateralmente produzida pela seguradora, logo, sem passar pelo crivo do contraditório;
(
v
)
houve o descumprimento dos arts. 205 e 206 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que preveem a prévia investigação pela distribuidora de energia elétrica acerca do nexo causal entre os danos elétricos e o procedimento a ser adotado para averiguação,
in loco
, dos equipamentos danificados.

Contrarrazões, no ID nº 2996836, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva:

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de CONHECER o recurso de apelação cível, no sentido de CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023266-25.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SAN
TO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 2996730, que, nos autos da
ação de ressarcimento por sub-rogação securitária
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
julgou procedente o pedido autoral da seguinte forma:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 8.242,00 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Ressalto que em razão de os juros e correção monetária terem o mesmo termo inicial, somente deverá incidir a taxa SELIC, sem a aplicação de correção monetária por índice autônomo, uma vez que a SELIC já engloba em seu cálculo matemático os valores referente a correção monetária, sob pena de configurar bis in idem, conforme entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, em observância ao §2º do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais, no evento 2996733, sustenta a recorrente:
(i)
ausência de responsabilidade civil;
(ii)
presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(iii)
inexistência de dano material;
(i
v
)
a sentença baseou-se em prova unilateralmente produzida pela seguradora, logo, sem passar pelo crivo do contraditório;
(
v
)
houve o descumprimento dos arts. 205 e 206 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que preveem a prévia investigação pela distribuidora de energia elétrica acerca do nexo causal entre os danos elétricos e o procedimento a ser adotado para averiguação,
in loco
, dos equipamentos danificados.

Contrarrazões, no ID nº 2996836, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A presente demanda foi ajuizada pela ora recorrida, a sociedade empresária
ALLIANZ SEGUROS S/A
, a qual relatou que emitiu apólice de seguro nº 5177201953180048684, tendo como segurado o AUTO POSTO LAGOA LTDA, e que, em 01/12/2019, houve oscilação de tensão na rede elétrica local. Após o restabelecimento da energia elétrica, aduz a apelada que constatou danos nos equipamentos eletrônicos de propriedade da empresa segurada (evento 2996698).

Diante de tais fatos, e tendo em vista a sub-rogação legal operada em favor da seguradora após o pagamento da indenização, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação regressiva da empresa requerida a pagar à seguradora autora o importe de R$ 8.242,00 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais).

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

É cediço que a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF,
in verbis
:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 do STF:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Acrescento, ainda, que é sabido que a recorrente ESCELSA se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

Partindo de tais premissas, denota-se nos autos que o sinistro ocorreu em 01/12/2019, sendo informado, nos laudos colacionados pela recorrida, uma descarga elétrica que os equipamentos eletrônicos foram danificados (evento 2996699).

Importante salientar que os laudos de vistoria emitidos por empresas terceirizadas, embora sejam extrajudiciais e contratados pela própria seguradora, tem como finalidade identificar se o sinistro é acobertado pela apólice contratada, ou se decorre de alguma causa excludente, a exemplo da existência de riscos no local.

Desse modo, a recorrida, na condição de seguradora, possui interesse de que as conclusões emitidas sejam verdadeiras, sob pena de efetuar pagamento a maior ou em relação a fatos não cobertos pela apólice.

Além disso, contra estes laudos técnicos, a apelante afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Para além disto, a parte requerida não apresentou provas técnicas que refutassem os laudos apresentados pela autora.

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela autora não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, vez que a ré se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida pelo autor.

Nessa toada, nos termos do art. 373, do CPC, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à apelante demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, § 3º, do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las
.

Todavia, a recorrente não colacionou qualquer relatório detalhado ou outros documentos que efetivamente demonstrassem que o fornecimento de energia naquele momento era adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação.

Em outras palavras, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

No que se refere à aplicação da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, observo que ela, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade da recorrente.

A concessionária alega que o segurado deixou de observar o procedimento para ressarcimento dos valores, pois não levou o equipamento à oficina autorizada, em conformidade ao art. 206 da referida Resolução,
in verbis:

Art. 206. A distribuidora
pode
fazer verificação in loco do equipamento danificado,
solicitar
que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

Em observância ao disposto, evidencia-se que o envio à oficina não é obrigatório, mas depende de solicitação

da distribuidora de energia, caso entenda ser conveniente ou necessário; porém, a recorrente não comprova ter exigido tal conduta do segurado.

Outrossim, o não exaurimento da via administrativa visando o ressarcimento devido em razão da falha na prestação de serviço, a qual é regida pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

A título exemplificativo, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. Hipótese em que a seguradora foi acionada em razão de danos elétricos decorrentes de variação de energia elétrica, que acarretou a queima de equipamento de segurado, que estava sendo utilizado no momento, constatando-se por laudo técnico, ratificado por outro técnico especializado no equipamento queimado, que o nexo de causalidade do dano com a variação da energia. (...) 6.
O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (5º, XXXV, CF)
. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Inaplicável o Art. 85, §11, do CPC, diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual legal máximo.
(TJES; AC 0025613-24.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)
(grifei)

______________________
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEIMA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DO SEGURADO. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA TÉCNICA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 210 DA RES. ANEEL N. 414/2010. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 205 E 206 DA RES. ANEEL N. 414/2010 NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Cabia à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, do que não se desincumbiu. (...) 4) O art. 205 da Resolução ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, não exigindo, porém, que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. 5)
Já o art. 206 da mesma Resolução estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada. .., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, de sua utilização, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias - verificação no local e encaminhamento à oficina.
6) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES; AC 0014863-31.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 25/05/2021; DJES 28/06/2021)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023266-25.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA.

SUB-ROGAÇÃO.

CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELETRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1
. É cediço que a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF.

2.
A concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3
.
Nos termos do art. 373, CPC/15, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à apelante demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las.

4.
A

recorrente não colacionou qualquer relatório detalhado ou outros documentos que efetivamente demonstrassem que o fornecimento de energia naquele momento era adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação.

5
.
O não exaurimento da via administrativa visando o ressarcimento devido em razão da falha na prestação de serviço, a qual é regida pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

6
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.